Tribunal: TJDFT
Processo: 0727963-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727963-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DUTRA DA SILVA, FERNANDO BIZERRA DUTRA DA SILVA, FERNANDA BEZERRA DUTRA DA SILVA, LILIAN KEILA DUTRA DA SILVA, MIRIAN DUTRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO RICO D E S P A C H O Vistos, Compulsando os autos de origem, observa-se que a decisão interlocutória de ID 239986155, que determinou a retificação do valor da causa e a penhora no rosto dos autos no 0715167-62.2019.8.07.0007, foi objeto do agravo de instrumento no 0724891-04.2025.8.07.0000, interposto pelo Espólio de Onofre Dutra da Silva, representado por sua inventariante SANDRA DUTRA DA SILVA SOUZA, por intermédio de sua causídica Dra. Jesilene Rodrigues de Lima Martins, OAB/DF n. 44.544. Ocorre que, posteriormente ao ajuizamento do citado recurso, os demais executados CLAUDIO DUTRA DA SILVA, FERNANDO BEZERRA DUTRA DA SILVA, FERNANDA BEZERRA DUTRA DA SILVA, LILIAN KEILA DUTRA DA SILVA e MIRIAN DUTRA DA SILVA, apresentaram manifestação para fins de correção do polo passivo, além da juntada de instrumento de procuração e substabelecimento em favor dos patronos Cléber Viana Gregório Júnior, OAB/DF 79.011, e Wesley Guimarães Cunha, OAB/DF 71.487 (ID 241878531). Outrossim, consta dos autos que os executados em questão ajuizaram o agravo de instrumento no 0727963-96.2025.8.07.0000, contra a mesma decisão interlocutória de ID 239986155. Destarte, com o objetivo de evitar decisões conflitantes, determino a reunião dos feitos para julgamento conjunto. À Secretaria da 7a Turma Cível para providências. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator